Tribunal: TJDFT
Processo: 0724527-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Juizados especiais cíveis. Extinção do cumprimento de sentença - desídia dos exequentes - intimação regular – inércia. Sentença mantida. Recurso improvido
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelos autores/exequentes contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por não terem os autores/exequentes promovido o andamento do feito, nos termos do art. 485, III e do art. 924, IV, do CPC. Os recorrentes buscam a reforma da sentença alegando que não houve intimação derradeira, sob pena de extinção, para que apresentassem o comprovante de pagamento referente à extensão de validade do pacote de viagens. Defendem que o referido comprovante corresponde a parcela mínima do valor total despendido pelas partes. Requerem a reforma da sentença e prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com a conversão em perdas e danos do pacote turístico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve desídia por parte dos exequentes, justificando a extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação dos exequentes para promover o regular andamento do feito foi regularmente realizada (ID 65272044), sendo comprovado que os recorrentes permaneceram inertes diante da decisão que solicitava a juntada do comprovante de prorrogação de validade do pacote de viagens adquirido.
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a inércia dos exequentes, seja pela ausência em audiências, seja pelo descumprimento de despachos que inviabilizem o andamento do processo, acarreta a extinção por desídia, sendo desnecessária a intimação pessoal das partes.
5. O art. 51, § 1o, da Lei 9.099/95, dispensa a necessidade de prévia intimação pessoal para a extinção do processo ou de realização de intimação derradeira, tampouco prevê a necessidade de constar no despacho de forma expressa acerca da penalidade de extinção no caso de descumprimento da determinação, reforçando a regularidade do procedimento adotado. Ademais, não se mostra possível adotar o entendimento defendido pelos recorrentes de que o comprovante corresponde a parcela mínima do cumprimento quando a razão da extinção do cumprimento de sentença foi a ausência de promoção do cumprimento do despacho judicial.
6. Diante da comprovada inércia dos recorrentes, a sentença de extinção do cumprimento de sentença mostra-se correta e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso improvido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.